Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APRECIAÇÃO JUNTO AO MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. Da intelecção dos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados em decorrência de falha na prestação dos serviços.
3.1.Tendo ambas as requeridas participado da cadeia de fornecimento e integrado o contrato global celebrado com os autores, não merece reparo a sentença vergastada quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária do apelante decorrente do inadimplemento contratual.
4. Constatado que empresa apelante foi contratada e integrou a cadeia de prestação de serviços, eventual ausência de repasse de valores não pode ser oponível aos consumidores, que não possuem qualquer ingerência quanto aos acertos realizados entre os fornecedores.
5. Para a incidência da sanção de multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não se observa na hipótese em exame.
5.1. De igual modo, ausente a prática de qualquer das condutas previstas nos incisos IV e VI do artigo 77 do CPC, tidas por atentatórias à dignidade da justiça, revela-se descabida a condenação ao pagamento de multa.
6. Apelação Cível parcialmente conhecida. Recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.